Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPREV/DF ACOLHIDA. INTERNAÇÃO DO NEONATO EM DECORRÊNCIA DE NASCIMENTO PREMATURO. CÔMPUTO DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. LICENÇA MATERNIDADE. TERMO INICIAL. ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO. SÚMULA N.o 24 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (TUJ). ADI 6327 – STF. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e IPREV/DF, contra sentença que julgou “(...) PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, confirmando a tutela anteriormente deferida, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR o direito da requerente de ter a sua licença maternidade estendida, considerando o marco para a licença-maternidade o dia da alta hospitalar 06/11/2022. (...)”. Em suas razões, suscita preliminares de Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis e de Ilegitimidade Passiva do IPREV/DF. No mérito, defende a impossibilidade de prorrogação da licença maternidade. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas. Houve parecer do Ministério Público, oficinado pelo desprovimento do recurso (ID. 57499775).
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
3. Preliminar Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas (ID. 56471584 a ID. 56471588) são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de Ilegitimidade passiva do IPREV/DF. Conforme a alteração legislativa promovida pela Lei Complementar Distrital no 1.013/2022, que adicionou os artigos 149-A e 149-B na Lei Complementar Distrital no 840/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do DF), eliminando os artigos 17, Inciso I, alínea “h”; 25 e 26 da Lei Complementar no 769/2008 (RPPS/DF), os quais tratavam especificamente da licença-maternidade e transferindo a responsabilidade pela concessão desse benefício para a Administração Direta (GDF) em vez da Autarquia Previdenciária (IPREV/DF) responsável pelo Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do DF (RPPS/DF). Portanto, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do IPREV/DF. Todavia, embora a ilegitimidade passiva desse ente possa ser reconhecida, ainda assim, o DISTRITO FEDERAL mantém a responsabilidade pela concessão do benefício, conforme explicado a seguir. Preliminar acolhida para excluir o IPREV/DF do processo.
5. Em síntese, relata a autora que é funcionária pública do Distrito Federal desde 26/05/2009, ocupando o cargo de Técnico em Assistência Social com estabilidade e que em 20/08/2022, deu à luz a M.M.A., que nasceu prematura. Devido ao parto prematuro e a outras complicações médicas, a filha da autora precisou permanecer internada por 79 dias em cuidados intensivos, sendo liberada somente em 06/11/2022, o que resultou na impossibilidade de contato direto da criança com seus pais e familiares durante esse período.
6. Cumpre-se destacar que a licença maternidade é um direito constitucional da mulher trabalhadora (art. 6o e 201 da Constituição Federal; art. 217 da Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 130 da Lei Distrital. 840/2008 e art. 25/26 da Lei 769/2008), sendo este ainda estendido ao pai por meio da licença paternidade.
7. Ademais, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, estabelece que é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado garantir, com total prioridade, os direitos à vida, saúde, dignidade, respeito e convivência familiar, entre outros, para crianças, adolescentes e jovens, não permitindo que sejam negligenciados de qualquer maneira.
8. Para reforçar essa garantia, o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, também enfatiza, no seu artigo 4o, os mesmos princípios, afirmando que é dever da família, comunidade, sociedade em geral e do poder público assegurar, com total prioridade, a realização dos direitos relacionados à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária.
9. Dispõe a Súmula no. 24 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal que: “O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém-nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família.”
10. Além disso, o Supremo Tribunal Federal – STF, ao ratificar decisão liminar na ADI 6327-DF1, processada como ADPF, julgou procedente para: conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 392, §1o, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.o 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.o 3.048/99), de modo a se considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, prorrogando-se em todo o período os benefícios, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2o, da CLT, e no art. 93, §3o, do Decreto n.o 3.048/99. (ADI 6327, Supremo Tribunal Federal – Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG. 04-11- 2022 – PUBLIC. 07-11-2022 – grifos nossos).
11. Diante disso, observa-se que o bem jurídico tutelado é a saúde do recém-nascido. Desta forma, faz-se necessária interpretação teleológica das normas vigentes para protegê-lo, sendo a solução encontrada pela TUJ deste Tribunal, a conversão dos dias de internação em licença para tratamento de saúde de pessoa da família, prescindindo, nesse caso, de comprovação de que a assistência é indispensável e incompatível com o exercício do cargo.
12. No caso, verifica-se que a filha da autora, ora recorrida, a nasceu no dia 20/8/2022, (ID. 56471582), tendo vindo ao mundo com 26 semanas e 2 dias, com 850 gramas e medindo 35 cm (ID. 56471584). Diante disso, houve a necessidade de manutenção de programa de acompanhamento multidisciplinar regular, com consultas regulares para melhor tratamento e desenvolvimento cognitivo, conforme o laudo de ID. 56471592.
13. Sendo assim, conclui-se que o período em que a recém-nascida esteve internada não pode ser considerado como licença-maternidade, porquanto, além de não atingir ao propósito do benefício, viola diretamente o princípio do melhor interesse da criança. Desse modo, deve ser reconhecido o direito da autora a extensão do período de licença maternidade, considerando o marco para a licença-maternidade o dia da alta hospitalar, no caso, 06/11/2022.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPREV/DF ACOLHIDA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
15. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.